Tribunal: TJBA
Processo: 8027917-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027917-32.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FERNANDO ANTONIO PINTO NETO e outros Advogado(s): IURY BRITO SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAMU-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS PELO JUÍZO A QUO. DILIGÊNCIAS PENDENTES DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA FAMILIAR. PACIENTE QUE ESTARIA AGREDINDO FISICAMENTE SUA IRMÃ, MOMENTO EM QUE A VÍTIMA (NAMORADO DELA), PASSOU A DEFENDÊ-LA, SENDO GOLPEADO COM ARMA BRANCA PELO ACUSADO NA REGIÃO DO TÓRAX. RISCO À FUTURA APLICAÇÃO DA AÇÃO PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob a alegação de cerceamento de defesa por negativa de acesso aos autos da investigação e de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de acesso aos autos configura cerceamento de defesa quando existem diligências pendentes de cumprimento; e (ii) estabelecer se a gravidade concreta do delito e a condição de foragido do paciente constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A restrição temporária de acesso aos autos não configura constrangimento ilegal quando pautada em razões concretas, consubstanciadas na pendência de diligências sigilosas, notadamente para a localização do investigado foragido, conforme ressalva expressa na Súmula Vinculante nº 14 do STF e na jurisprudência das Cortes Superiores. 4. O decreto constritivo encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, praticado em contexto de violência familiar, no qual a vítima foi golpeada com arma branca ao tentar defender sua namorada das agressões físicas perpetradas pelo próprio paciente. 5. A condição de foragido do paciente, que se evadiu do distrito da culpa desde a decretação da prisão preventiva, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, visando assegurar a futura aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. 6. As eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente e inadequada para neutralizar os riscos apontados, especialmente diante da fuga do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: 1. A pendência de diligências sigilosas, especialmente voltadas à captura de investigado foragido, justifica a restrição temporária de acesso aos autos pela defesa, não configurando violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF. 2. A gravidade concreta do delito, aliada à fuga do distrito da culpa, constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, tornando incabível a substituição por medidas cautelares diversas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Súmula Vinculante nº 14 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 88.077, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25.02.2026; STF, Rcl nº 84.610, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20.10.2025; STF, HC nº 262.726, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 02.12.2025; STJ, RHC nº 185.017, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 746.509, Quinta Turma, j. 14.11.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027917-32.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Camamu/BA, tendo como impetrante o bel. IURY BRITO SANTANA e como paciente, FERNANDO ANTONIO PINTO NETO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .